Tribunal: TJDFT
Processo: 0711958-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA. CORRUPÇÃO ATIVA. ADVOCACIA ADMINISTRATIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA JÁ DEBATIDA EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1. A Revisão Criminal é uma ação que objetiva desconstituir a decisão condenatória transitada em julgado, cuidando-se de medida excepcional e restrita às hipóteses previstas em lei.

2. Mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a ação revisional, que objetiva corrigir erros verificados na sentença ou no acórdão com trânsito em julgado. Portanto, não se permite nova apreciação das provas já produzidas nos autos, nem tampouco são aceitas como provas novas fatos já conhecidos anteriormente.

3. Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.